Tribunal: TJES
Processo: 0013196-69.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013196-69.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEILDON ANDRADE SILVA e outros

APELADO: EMILSON DE OLIVEIRA DUTRA FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por A.A.S. e L.S.B. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Alegam omissão no julgado quanto à análise dos argumentos sobre sua legitimidade ativa para a ação de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar os argumentos dos embargantes sobre sua legitimidade ativa na ação de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão, desde que o ponto controvertido exija manifestação expressa do juízo.

Não há omissão no acórdão recorrido, que analisou de forma clara e fundamentada a ilegitimidade ativa dos embargantes, sobrinhos da falecida, afastando seu direito sucessório nos termos do art. 1.840 do Código Civil.

O embargante A.A.S. não era inventariante à época do ajuizamento da ação, sendo sua nomeação posterior irrelevante para a legitimidade originária da demanda.

A embargante L.S.B. não comprovou ser procuradora de sua genitora, inexistindo instrumento de mandato que lhe conferisse legitimidade para representar a irmã da falecida.

O recurso não pode ser utilizado para rediscutir fatos e fundamentos de direito já apreciados, sendo inviável sua modificação por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo para corrigir omissão, contradição ou obscuridade.

A ilegitimidade ativa deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevante a posterior nomeação de inventariante.

A ausência de procuração impede a representação válida de terceiro na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.840.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Adeilson Andrade Silva e Luciana da Silva Barcellos
(id
10311329
), em face do acórdão de id
10014960
, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes.

Em síntese, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido foi omisso, porquanto não apreciou os argumentos relacionados
à legitimidade dos
embargantes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de e
sclarecer obscuridade
,
corrigir contradição
ou
suprir omissão
sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os embargantes
Adeildon
e
Luciana
ajuizaram a presente ação de despejo em
junho de 2019
, afirmando, à época, serem
irmãos
da falecida Sra.
Maria Andrade da Silva
, autora da herança na qual incluso o imóvel objeto da controvérsia.

O embargado
Edmilson
apresentou contestação defendeu a ilegitimidade ativa dos embargantes, tendo em vista não serem
irmãos
mas sim
sobrinhos
da falecida.

Em
22 de abril de 2024
os embargantes juntaram despacho (id.
8080857
)

proferido no processo nº
5021512-44.2023.8.08.0035
(arrolamento sumário), em trâmite na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha. Entendo pertinente transcrever parte daquela decisão:

“(...) Trata o presente arrolamento comum, cadastrado como arrolamento sumário, dos bens deixados pelo falecimento de
MARIA ANDRADE SILVA
, em1 0 de julho de 2015, aos 86 (oitenta e seis) anos de idade (Num. 28796367 - Pág. 1), que segundo o informado
não deixou ascendentes nem descendentes
.

Os Autores são a sua irmã bilateral Zilda da Silva
(Num. 28796385 - Pág. 2) e
dois sobrinhos, filhos do irmão bilateral falecido em 2021 Alício Andrade da Silva
(Num. 28796366 - Pág. 1), os Srs.
Adeildon Andrade Silva e Maria dos Santos Andrade
. Ocorre que na certidão de óbito de Alício há a informação de que o mesmo deixou uma terceira sobrinha, a Sra. Jussara Andrade dos Santos, que não foi mencionada como herdeira e em relação à qual todas as partes deverão prestar esclarecimentos acerca do silêncio e dizer sua qualificação para fim de citação em 10 (dez) dias. Outrossim, por medida de regularidade deverão apresentar as certidões de óbito dos genitores da falecida.

(...) Não obstante, considerando especialmente a data do óbito da autora da herança,
hei por bem de logo NOMEAR Inventariante o sobrinho ADEILDON ANDRADE SILVA
(Num. 28796362 - Pág. 1 e Num. 28796366 - Pág. 1), tal como requerido, independente de prestar compromisso e declarações.”

É inconteste que à época do ajuizamento da ação de despejo (2019) o embargante
Adeildon
não era inventariante, tendo em vista que a nomeação só ocorreu em
2023
. Também, confirmado o fato de que
Adeildon
e
Luciana
tentaram induzir o juízo ao erro quando informaram em sede de petição inicial que eram irmãos da falecida Sra.
Maria Andrade da Silva
.

Após esse episódio, a embargante
Luciana
sustentou que, em verdade, era procuradora de sua genitora, a Sra.
Zilda da Silva
, o que justificaria sua presença no polo ativo da presente demanda. No entanto, inexiste procuração para sustentar tal alegação.

O acórdão que julgou o recurso de apelação sintetizou de maneira clara o motivo pelo qual a demanda estava fadada à improcedência:

“(..)
Na classe dos colaterais, por sua vez, os mais próximos excluem os mais remotos isto é, se houver colaterais de 2º grau, os de 3º grau não são chamados à sucessão
, conforme dispõe o art. 1.840, do Código Civil:

Art. 1.840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos.

No caso, os Apelantes são sobrinhos da locadora falecida
,
portanto, parentes em linha colateral no 3º grau, eis que a genitora da Apelante LUCIANA DA SILVA BARCELOS e o genitor do ADEILDON ANDRADE SILVA são irmãos da de cujus, circunstância que afasta os Apelantes da sucessão
.

Acrescente-se, ainda, que o genitor do Apelante ADEILSON não é pré-morto, pois faleceu anos após a irmã MARIA ANDRADE SILVA, o que não torna aquele herdeiro/sucessor da última.

Os bens deixados pelo de cujus, no momento da abertura da sucessão, não foram transmitidos aos Apelantes em razão da existência de colaterais em grau mais próximo, razão pela qual não ostentam pertinência subjetiva para figurarem no polo ativo da presente demanda
.

Assim, uma vez que as razões recursais não infirmam os fundamentos adotados pelo Juízo a quo para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, é de rigor a manutenção da sentença em todos os seus termos.” (grifei)

O que os embargantes pretendem é renovar a discussão sobre fatos e fundamentos de direito, o que não é possível através do presente recurso.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
desacolho-os
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.